Tribunal: TCU
Processo: 039.947/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Convênio 00187/2009, que tinha por escopo a construção de cisternas de placas na zona rural do município de Afrânio/PE para armazenamento de água de chuva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social - MDS contra o Sr. Carlos Cavalcanti Fernandes, ex-prefeito de Afrânio/PE, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município por força do Convênio 187/2009, cujo escopo consistia na construção de cisternas de placas na zona rural para armazenamento de água das chuvas e na realização de cursos de capacitação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Cavalcanti Fernandes, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na execução, a quantia já recolhida, indicada a crédito, na forma do disposto no verbete da Súmula 128 da jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Débito/Crédito 11/12/2009 869.824,84 Débito 15/12/2009 90.085,77 Débito 17/2/2012 230.000,00 Débito 18/12/2012 96.295,87 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Carlos Cavalcanti Fernandes a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes nos subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste Acórdão ao Ministério da Cidadania, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.